Tribunal: STF
Processo: Rcl 92585
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 1.387.795 (TEMA N. 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA DE ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por ISABEL TEREZA GÓES LACERDA, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0010101-63.2014.5.01.0322, por suposta afronta à tese fixada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral). 

A reclamante narra que foi movida ação trabalhista por Jessica Kelly Viana Ferreira, autuada sob o processo nº 0010101-63.2014.5.01.0322, em face de empresas do segmento de entretenimento Grupo Barra Music.

Afirma que “a sentença, prolatada em 09/06/2014, reconheceu grupo econômico e julgou os pedidos parcialmente procedentes. Frustrada a execução contra as devedoras principais, o processo foi remetido à CAEX/TRT-1, onde foi eleito Processo Piloto de Regime Especial de Execução Forçada (REEF), abarcando passivo de 756 processos” (fl. 3, e-doc. 1).      

 Alega que “o Juízo Gestor da CAEX, em ato único e de ofício, determinou: (i) a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), sem requerimento da parte exequente ou do Ministério Público do Trabalho; (ii) a inclusão de 19 pessoas físicas no polo passivo, qualificando-as genericamente como ‘operadores financeiros’; (iii) a decretação, no mesmo ato e antes de qualquer citação, de bloqueio via SISBAJUD, inserção no RENAJUD, indisponibilidade no CNIB e arresto de imóveis específicos; (iv) a realização declarada de “distinguishing” do Tema 1232 do STF, para sustentar a dispensa do rito do IDPJ em favor de constrição prévia” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “jamais foi sócia, administradora, gestora ou representante legal de qualquer das empresas executadas. Sua inclusão decorre, exclusivamente, de seu vínculo afetivo com Zulmar Rodrigo da Silva Lacerda, apontado pelo Relatório NUPEP como operador financeiro do grupo” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “a tese do Tema 1232 não ignorou a hipótese de fraude; ao contrário, ao tratar especificamente do “abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC)” no item 2, esta Corte já pressupôs a ocorrência de fraude ou desvio de finalidade e, ainda assim, condicionou o redirecionamento à “observância do procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC” (fl. 5, e-doc. 1). 

Assevera que “o ato reclamado descumpriu o rito que esta Suprema Corte, ao fixar a tese do Tema 1232, erigiu como condição de validade do redirecionamento executório. É essa desconformidade formal — e não o mérito do IDPJ — o objeto desta impugnação” (fl. 7, e-doc. 1). 

Afirma que “(i) jamais integrou o quadro societário de qualquer empresa do grupo; (ii) não exerceu função de administração, gestão ou representação; (iii) não é referida no Relatório NUPEP como operadora financeira em sentido próprio, sendo mencionada por derivação do vínculo com Zulmar; (iv) é proprietária de dois imóveis adquiridos em nome próprio, sem demonstração de que resultem de transferências sem contraprestação (art. 50, § 2º, II, CC)” (fl. 9, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que a decisão seja cassada, no ponto em que determinou a constrição patrimonial da reclamante.   

É o relatório. Decido. 
 
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

A reclamante aponta violação ao entendimento desta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral), em que foi fixada a seguinte tese:  

“Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
Tese: 1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 16 – grifos nosso):

“Vieram-me conclusos os autos para prosseguimento da execução nos autos do processo piloto nº 0010101-63.2014.5.01.0322 em face das pessoas jurídicas NOITE NA PISTA SHOWS, DISCOTECA E ESTACIONAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 03.725.043/0001-22, CRER SHOWS E ENTRETENIMENTOS LTDA - CNPJ:13.133.578/0001-68, OLIMPO VILA DA PENHA BAR, ATRAÇÕES MUSICAIS E ESTACIONAMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 07.515.867/0001-29, RRL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.518.682/0001-82, ESPAÇO HALL ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 30.479.938/0001-05, LDF ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 34.186.680/0001-00 (Nome Fantasia VIA MUSIC HALL, e pessoa física RUYTER VIEIRA POUBEL (CPF: 006.771.637-70). 
Conforme será demonstrado exaustivamente abaixo, restou verificada, por meio da interposição de pessoas, a ocorrência de fraude, cumulada com abuso da personalidade jurídica e consequente desvio de finalidade, consubstanciados na confusão e blindagem patrimonial.
Inicialmente é necessário destacar que a atuação conjunta dos reais gestores das mencionadas empresas no presente caso, somente foi possível a partir das provas testemunhais e documentais produzidas em reclamações trabalhistas e comprovadas com a quebra de sigilo fiscal e bancário, que possibilitou elucidar que as empresas investigadas, cuja atividade econômica principal era administração de casas de shows e eventos artísticos, manejavam a blindagem por meio da interposição de pessoas, utilizando-se de sócios laranjas no intuito de camuflarem seus reais e principais sócios, RUYTER VIEIRA POUBEL (...), RONALDO VINICIUS DA SILVA LACERDA (...) e ZULMAR RODRIGO DA SILVA LACERDA (...), empresários que exerciam o comando das empresas, seja direta ou indiretamente.
A análise da quebra de sigilo bancária por meio do SIMBA (SISTEMA DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS) foi ferramenta de comprovação dos relacionamentos e mecanismos obscuros do manejo financeiro do conglomerado, ratificando os vínculos já verificados nos documentos colacionados aos processos, contudo, é preciso deixar claro que a execução não será mais fundamentada com base na formação do grupo econômico e sim em face dos reais operadores financeiros que atuaram por meio de desvio de finalidade e fraude, caracterizando a confusão patrimonial na condução da gestão dos negócios da ré, conforme será apontado a seguir. 
Os principais sócios acima mencionados foram incluídos no polo passivo por meio do reconhecimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ - nos autos das Reclamações Trabalhistas analisadas (Processos nº 0011239-02.2013.5.01.0322, 0010253-17.2014.5.01.0321 e 0102093-57.2017.5.01.0013). À medida que se aprofundou a investigação, outras pessoas físicas e jurídicas puderam ser reveladas, assim como identificado o modus operandi praticado pelo empresas que serão citadas no decorrer do despacho, demonstrando intuito claro de desvincular os reais dirigentes destas, principalmente pelas fraudes perpetradas. Assim, restou configurada a caracterização de outros operadores financeiros que devem ser responsabilizados pela participação/atuação na gestão da empresa mencionada, em especial, nos atos ilícitos praticados pelas empresas originárias, atraindo sua responsabilidade solidária, na forma do art. 942 do Código Civil. 
(...)
As movimentações acima abordadas, evidenciam que referidas empresas além de atuarem na mesma atividade econômica ou atividades complementares compõem o mesmo conglomerado, haja vista a manifesta confusão patrimonial perpetrada por elas, bem como pelas pessoas físicas envolvidas. 
Para os fins trabalhistas, não há a necessidade de existência de sócios em comum, como se verificaria sob o aspecto societário. Importa, para nossos fins, a indicação de circunstâncias que demonstrem a existência de subordinação ou coordenação das empresas, de forma conjunta, independente da coincidência societária. 
No presente caso, as movimentações financeiras entre as empresas e pessoas físicas vinculadas comprovam a existência de uma atuação conjunta entre empresas, haja vista a clara confusão patrimonial. Ademais, o objeto social de grande parte das investigadas é basicamente o mesmo: trata-se de casas noturnas na Cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. 
A Lei nº 13.874/19 – chamada “Lei da Liberdade Econômica” – modificou alguns dispositivos legais, em especial, o art. 50 do Código Civil, trazendo novas regras para o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 
A nova redação do artigo 50 do CC trouxe a definição dos conceitos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, restringindo, portanto, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. 
Entre as alterações promovidas, foram inseridos parágrafos ao artigo 50 do CC, que disciplinam os requisitos alternativos a serem preenchidos para que seja autorizada a desconsideração da personalidade jurídica.
(...)
De acordo com a nova redação, o requisito do desvio de finalidade estará preenchido quando a pessoa jurídica for utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Neste contexto, não há a exigência do dolo específico, mas apenas o propósito de lesionar. 
Configurada a má-fé dos gestores, no caso de encerramento irregular das atividades de qualquer empresas, sem que tenha saldado suas dívidas, em clara tentativa de burla ao direito dos credores a exigir que sejam alcançados os bens da sociedade e/ou dos sócios. 
(...)
Conforme já demonstrado, o grupo BARRA MUSIC é dirigido principalmente pelos irmãos ZULMAR LACERDA e RONALDO LACERDA, bem como por RUYTER e EDMUNDO. O referido grupo tem como atividade principal o entretenimento e casas de shows no Rio de Janeiro.
Assim, uma forma de atuação frequente verificada foi a circulação destes sócios em diversos quadros societários, ao longo de vários anos, ora se afastando formalmente de maneira definitiva (mantendo-se, porém, como sócios ocultos), ora retornando posteriormente. No entanto, também foram identificadas empresas em que os sócios jamais participaram, mas as mantiveram no controle, através de “sócios-laranjas”.
Ainda, a continuidade da pesquisa demonstrou outras empresas que também participam ou participaram do esquema do grupo econômico Barra Music, sendo realizado o cruzamento da quebra de sigilo bancário via SIMBA das empresas com os documentos acostados aos processo de Ações Trabalhistas, no qual foi verificado um grande volume de transações financeira entre empresas/pessoas, pessoas/pessoas e entre empresas/empresas, o que sugere desvio de finalidade, confusão patrimonial e blindagem patrimonial retirando dos reais sócios o liame destes com seu patrimônio, que poderia ser usado para saldar os créditos trabalhistas. 
O uso de estrutura societária fraudulenta, com empresas de fachada e holdings patrimoniais teve como motivo determinante a blindagem patrimonial dos dirigentes do grupo, bem como criar obstáculos à efetivação dos créditos trabalhistas. 
No presente caso, verificou-se, por todo o conjunto de evidências apresentadas, que o CONGLOMERADO BARRA MUSIC não apenas foi formado com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, como também deixou um grande volume de créditos trabalhistas em aberto, situação que configura má-fé dos gestores e lesão dos trabalhadores em receberem a justa contraprestação pelos serviços prestados. 
CONSIDERANDO a atuação conjunta em fraude das mencionadas empresas e pessoas físicas, seja por desenvolverem atividades similares/complementares, seja pela utilização de empresas atuantes nas áreas de compra e venda de imóveis próprios, gestão e administração da propriedade imobiliária, holdings de instituições não financeiras para “blindar” o patrimônio da pessoa física ou jurídica, de modo que esta pudesse continuar a realizar transações por seu intermédio.
O texto consolidado, ao tratar da responsabilidade solidária do chamado grupo econômico, buscou assegurar maior garantia aos créditos trabalhistas em um contexto socioeconômico de desmembramento das atividades empresariais em inúmeras organizações juridicamente autônomas, evitando que, através de manobras entre tais empresas, sejam frustrados os direitos trabalhistas de seus empregados. Coíbe-se, portanto, o enriquecimento das empresas controladoras ou coirmãs em detrimento dos direitos laborais dos trabalhadores de seus quadros.
É de conhecimento a análise no Supremo Tribunal Federal do Tema 1232, que versa sobre a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico no contexto da execução. Contudo, no caso em tela, Noite na Pista Promoções Ltda, Noite na Pista Shows e Discoteca e Estacionamento Ltda, Crer Shows e Entretenimento Ltda e Olimpo Vila da Penha Bar, Atrações Musicais e Estacionamento Ltda – EPP constaram da Petição inicial de alguns processos, consequentemente com seu princípio do contraditório devidamente concedido durante todo o processo de conhecimento, não havendo, portanto, relação com o tema 1232. 
Não obstante, as demais empresas integrantes do conglomerado não integram simplesmente um grupo, mas em conluio com as demais empresas e seus gestores, praticaram inúmeras fraudes no intuito de se esquivarem dos créditos devidos, sejam os trabalhistas, sejam dos demais credores, conforme foi analisado no relatório de pesquisa patrimonial. 
Ante o exposto, há distinguishing com relação ao Tema 1232, eis que a inclusão das empresas abaixo no polo passivo ocorre por comprovada a fraude ou confusão patrimonial, caso este em que cada empresa será considerada responsável solidária pela dívida trabalhista nos termos do artigo 50 c/c artigo 942 do Código Civil, sugerindo-se que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicado por analogia para fins de contraditório, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas cautelares que sejam necessárias, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/2015 c/c art. 6º da IN nº 39/2016 do C. TST 
(...)
3. Da figura do Operador financeiro: (...) IZABEL TERESA GÓES LACERDA (ESPOSA DE ZULMAR) (...) devem integrar a presente EXECUÇÃO, de maneira que respondam solidariamente pelos créditos trabalhistas existentes, uma vez que agiram na figura de operadores financeiros, tendo sido verificada o desvio de finalidade com as empresas integrantes do grupo econômico. Neste diapasão, na condição de operadores financeiros são partícipes da fraude perpetrada, incidindo no art. 50 c/c o art. 942 do Código Civil c/c o §1º do art. 8º da CLT, de maneira que respondam solidariamente pelos créditos trabalhistas existentes. (...) não podem ser considerados sócios ocultos e sim operadores financeiro e copartícipes em atos de lesão de direitos do credor, nos termos art. 50 c/c o art. 942 do Código Civil c/c o §1º do art. 8º da CLT, fixando-lhe a responsabilidade patrimonial solidária pela presente execução, instaurando-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas integrantes do grupo econômico, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/2015 c/c art. 6º da IN nº 39/2016 do C. TST.
(...)
5. Determinações definitivas
Considerando que restou verificada a configuração de confusão patrimonial e desvio de finalidade, determino as seguintes medidas: (...) b) Incluir no polo passivo e citar os devedores pessoas físicas abaixo listadas com cópia desta decisão, considerados operadores financeiros, para apresentarem defesa quanto ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, aplicado por analogia para fins de contraditório, (...) IZABEL TERESA GÓES LACERDA (ESPOSA DE ZULMAR)”

No que se refere à alegação de afronta ao Tema n. 1.232 - RG, destaco que o manejo da reclamação, para garantia da observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exige o esgotamento prévio das instâncias ordinárias, sob pena de inadmissibilidade, conforme art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 

O entendimento pacífico desta Suprema Corte é no sentido de que o esgotamento ocorre pelo percurso de todo o iter processual, ultimado na decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. 

Pelo compulsar dos autos, verifico que o reclamante não comprovou a interposição de recurso da decisão reclamada, nem ao menos recurso extraordinário, razão pela qual a presente reclamação não pode ser conhecida, por não se prestar à função de sucedâneo recursal.

Nesse sentido: Rcl n. 85.077, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 02.10.2025; Rcl n. 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/5/2023; Rcl n. 61.930 AgR/ES, Rel Min. Cristiano Zanin, DJe 06.10.2023; Rcl n. 72.174 AgR/RJ, sob minha relatoria, DJe 29.11.2024.

Ademais, ainda que superado tal óbice, também não se constata estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 

O Tema n. 1.232 - RG possui o escopo de garantir que pessoas jurídicas do mesmo grupo não sejam incluídas automaticamente nas execuções trabalhistas, sem observância dos princípios constitucionais. Em contrapartida, o caso em exame envolve a inclusão de pessoa física no polo passivo da demanda, a título de operadora financeira, que não integra grupo econômico e nem compõe o quadro societário da empresa.

Além disso, verifica-se que o distinguish ao paradigma foi adequadamente realizado pelo Juízo reclamado, com fundamento no conjunto fático-probatório e na provável ocorrência do abuso da personalidade jurídica e da responsabilidade solidária da reclamante, nos termos dos arts. 50 e 942 do Código Civil. 

Assim, eventual discordância quanto a essa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. No mesmo sentido: Rcl n. 88.038, de minha relatoria, DJe: 12.12.2025; Rcl n. 85.806 ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe: 02.12.2025; Rcl n. 72.596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe: 12.05.2025; Rcl n. 88.782, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 07.01.2026. 

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente